Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-86.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006579-86.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANDIRA DOS SANTOS PIRES - CPF: 571.185.151-91 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes, condenar a ré à devolução em dobro de R$ 1.556,14 descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora/apelante pretende a majoração da indenização para R$ 7.000,00 e a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 7.000,00, diante das particularidades do caso concreto; (
ii
) estabelecer se os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso ou apenas a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando tanto a gravidade da lesão quanto a condição pessoal da vítima e a conduta da parte ofensora.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem relação jurídica válida e em prejuízo de pessoa idosa e hipossuficiente, configura ato ilícito que atinge a dignidade da autora e justifica a majoração da indenização.

A recorrida é investigada em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) por fraudes semelhantes, o que evidencia a reiteração da conduta ilícita e reforça o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixa, em casos análogos, o valor da indenização por danos morais em R$ 7.000,00, como quantia razoável e compatível com os parâmetros legais (CC, art. 944).

A responsabilidade civil, reconhecida na sentença, é de natureza extracontratual, e, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, e não da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário deve ser majorada quando evidenciada a vulnerabilidade da vítima e a reiteração da conduta ilícita pela parte ofensora.

Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, parágrafo único; 398; 406, § 1º; 944; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; TJMT, Apelação Cível nº 1015163-62.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.

1006579-86.2024.8.11.0045

JANDIRA DOS SANTOS PIRES XCONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.

FAMI.

RURAIS DO BRASIL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JANDIRA DOS SANTOS PIRES
com o fito de reformar a
sentença
que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Contratual Cumulada Com Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais
nº.
1006579-86.2024.8.11.0045
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais para:
a)
DECLARAR
ainexistência de relação jurídicaentre as partes;

b)
CONDENAR
a parte ré a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados, totalizandoR$ 1.556,14 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), com correção monetária, pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) desde os respectivos descontos ejuros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC)a partir do evento danoso;

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento deindenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido
s juros de mora pela taxa SELIC,
a contar
da citação, e de correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir
da prolação desta sentença
. Por consequência, condenou a parte requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 86, parágrafo único)
(ID
309973386
).

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), alegando que o valor arbitrado não compensa adequadamente os danos sofridos nem atende ao caráter punitivo/pedagógico do instituto, considerando o potencial financeiro da recorrida e o fato de ser esta investigada em CPI por fraudes junto ao INSS; b) determinar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, em conformidade com o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual

(ID 309973388)
.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 309973391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: (i) o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e (
ii
) o termo inicial dos juros moratórios.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a sentença fixou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto a apelante pleiteia sua majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É cediço que a indenização por danos morais possui dupla finalidade: compensar o sofrimento da vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Nesse sentido, o art. 944 do Código Civil estabelece que
"a indenização
mede-se
pela extensão do dano"
, devendo o julgador, ao arbitrar o valor, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, tendo a requerida realizado descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem qualquer autorização ou justificativa legal. Tal conduta, por si só, já configura ato ilícito passível de indenização.

Contudo, há circunstâncias agravantes que merecem especial atenção. A apelante é pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para subsistência. Os descontos indevidos, portanto, afetaram verba de natureza alimentar, comprometendo sua dignidade.

Ademais, conforme destacado nas razões recursais, a apelada figura entre as entidades investigadas em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) por suposto envolvimento em esquema de fraudes junto ao INSS, o que sugere a possibilidade de prática reiterada de condutas semelhantes à verificada nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários por entidades associativas, tem fixado indenizações em patamares superiores ao arbitrado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – “OS LANÇAMENTOS MANUSCRITOS CONTIDOS NAS PEÇAS QUESTIONADAS, OBJETO DOS EXAMES, NÃO PROVIERAM DO MESMO PUNHO ESCRITOR FORNECEDOR DO MATERIAL GRÁFICO-PADRÃO” – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – RECONHECIDO O DEVER DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS – DEVOLUÇÃO SIMPLES – RECURSO DO REQUERENTE PRETENDENDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma vez comprovada a existência dos descontos, cabe ao sindicato comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

2. Perícia grafotécnica que concluiu que “os lançamentos manuscritos contidos nas peças questionadas, objeto dos exames, NÃO PROVIERAM do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão” comprova a ocorrência de fraude nos descontos debatidos nos autos, ante a ausência de relação jurídica.

3. Não tendo o sindicato logrado êxito em comprovar a legitimidade dos descontos efetuados a título de contribuição sindical, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada e a condenação da parte requerida à devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

4. Quanto aos danos morais, a realização de descontos indevidos em decorrência de comprovada fraude na contratação de serviço enseja a sua reparação, razão pela qual a r. sentença deve ser alterada nesse ponto específico para condenar a parte requerida ao pagamento
de indenização por danos morais, uma vez que restam configurados os requisitos da responsabilidade civil.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in
casu
, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado com o disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, encontra-se adequada.

6. Recurso parcialmente provido, apenas para condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, os quais arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(N.U 1015163-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)

Diante dessas considerações, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00)
mostra-se
insuficiente para atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, razão pela qual acolho o pedido da apelante para majorar o quantum indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença determinou sua incidência a partir da citação para os danos morais, enquanto a apelante sustenta que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros deveriam incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Assiste razão à apelante.

A sentença reconheceu expressamente a inexistência de relação jurídica entre as partes, o que caracteriza a responsabilidade extracontratual da requerida.

Nesse contexto, aplica-se o enunciado da Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Assim, merece reforma a sentença neste ponto, para determinar que os juros moratórios relativos à indenização por danos morais também incidam a partir do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
m
ajorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantida a correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do presente julgamento
, bem como d
eterminar que os juros moratórios relativos à indenização por danos morais incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025